Tribunal: TJDFT
Processo: 0732965-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732965-88.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING DESPACHO Trata-se de agravo interposto por M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada discute questão eminentemente jurídica, prescindindo do revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção aos pedidos de ids. 15497396 e 16264941, determino que as publicações das partes agravante e agravada sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados DANIEL ALCÂNTARA NASTRI CERVEIRA, OAB/SP 200.121 e LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO, OAB/DF 5.297. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033